Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
1. A Certidão de Dívida Ativa tem seus requisitos previstos no Código Tributário Nacional e na Lei n. 6.830/80. O requisito “origem, natureza e fundamento legal ou contratual da dívida” não se confunde com a imputação que o ente público deve realizar no procedimento de aplicação de infração administrativa, bastando a menção identificada deste, na forma do art. 202, V, do CTN.
2. Não existindo prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção prevista no art. 204 do CTN, inviável o reconhecimento da nulidade da CDA em sede de exceção de pré-executividade.
3. O art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/05, com a redação dada pela Lei n. 14.112/20, autorizou expressamente atos de constrição pelo juízo da execução fiscal, sem prejuízo da competência do juízo da recuperação fiscal para substituí-los ou torná-los sem efeito, a fim de garantir a continuidade da empresa.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.